Tribunal: TJDFT
Processo: 0732555-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Processo : 0732555-86.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da decisão proferida em ação execução de título extrajudicial (id. 242759441 dos autos originários n. 0004153-94.1997.8.07.0007) que indeferiu o pedido do exequente, aqui agravante, para intimar a parte executada a indicar bens passíveis de penhora, nos termos do art. 774, inc. V, do CPC. Eis o teor da decisão atacada: O artigo 774, inciso V, do CPC considera "atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que: V - intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus." Já o § 2o, do art. 829, do CPC prevê que "a penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente." Todavia, no caso vertente a executada não dispõe de patrimônio e não há indício de malícia processual (ocultação de bens), o que inviabiliza a imposição da multa. Dentro disso, INDEFIRO o pedido de intimação da parte executada para indicar bens passíveis de penhora, pois se trata de medida inócua ante a realização de consulta infrutífera realizada por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo. Inclusive, a parte exequente não demonstrou eventual ocultação ou transferência fraudulenta de bens, com a finalidade de frustrar a presente execução. Ademais, não pode ser aplicada multa por ato atentatório à dignidade da justiça somente pelo fato de o executado não possuir bens passíveis de penhora. Nesse sentido, conforme observava o Ministro Teori Zavascki, "somente será possível exigir que o devedor indique ao juiz onde se encontram os bens penhoráveis se, antes, ficar demonstrado que ele possui tais bens e os alienou no curso do processo. Não seria justo apenar o devedor com a multa de que trata o art. 774, parágrafo único, pelo só fato de não ter condições para suportar a dívida. O que a lei busca penalizar é o devedor recalcitrante, aquele que, sabidamente detentor de patrimônio penhorável, se nega a submetê-lo à constrição."(Comentários ao Código de Processo Civil, RT, Tomo VII, Coord. Marinoni/Mitidiero/Arenhart, pág. 48). Quanto ao mais, retornem-se os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 166317099, que suspendeu a execução até 24/07/2024 (cédula de crédito comercial). O agravante alega ter esgotado as tentativas de localização de bens penhoráveis, justificando a intimação do devedor para indicação de bens, com fundamento no art. 774, V, do CPC. Argumenta que o indeferimento da medida afronta tanto o princípio da cooperação processual como a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, que admitem a possibilidade de intimação do devedor nesse contexto, inclusive com aplicação de sanção por ato atentatório à dignidade da justiça em caso de descumprimento injustificado. Prossegue defendendo que a decisão agravada compromete o escopo da execução e inviabiliza o acesso a medidas que conferem efetividade ao processo, porquanto a existência ou não de bens penhoráveis só poderia ser confirmada mediante diligência adequada, não cabendo ao juízo antecipar a ineficácia da medida pleiteada. Diz que o indeferimento da medida infringe o dever de cooperação, além de contribuir para a ocultação patrimonial e frustração da execução. Pede a concessão de tutela de urgência recursal e, ao final, a reforma da decisão. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. O agravante pretende a intimação do executado para indicar bens penhoráveis. O art. 789 do CPC dispõe que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. Além disso, o Código de Processo Civil traz o dever de cooperação (art. 6o) entre todos os sujeitos do processo para que se obtenha decisão de mérito justa e efetiva. Sobre o tema, ensina a doutrina: Todos os sujeitos do processo (parte e órgão jurisdicional) e também terceiros devem colaborar entre si para que o processo alcance seu objetivo em tempo razoável (não necessariamente célere, com sacrifício da justiça, mas eficiente). Consideramos que o dever de cooperação é intersubjetivo, dizendo respeito a deveres entre as partes, destas para com o órgão jurisdicional, e também do órgão jurisdicional para com as partes. O dever de cooperação do órgão jurisdicional se manifesta, em sua forma mais rudimentar, no dever de decidir em observância ao princípio do contraditório, sem surpresa para as partes. Também se manifesta o dever de cooperação o dever do órgão jurisdicional, p. ex. de viabilizar a emenda da petição inicial, antes de indeferi-la. Tem o órgão judicante, assim, dever de esclarecer, prevenir, bem como de consultar e auxiliar as partes. Tal dever, em síntese, “orienta o magistrado a tomar uma posição de agente-colaborador do processo, de participante ativo do contraditório, e não mais a de um mero fiscal de regras” (Fredie Didier Junior, O princípio da cooperação, Re-Pro 127/75) (In Novo Código de Processo Civil Comentado, por José Miguel Garcia Medina, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, página 50) No caso, a execução tramita desde 1997 e as inúmeras pesquisas de bens realizadas sem sucesso demonstram que o agravante diligenciou tanto quanto possível, mas não obteve êxito em encontrar bens penhoráveis. Desse modo, com base no princípio da cooperação, mostra-se cabível a intimação do agravado para indicar bens à penhora, sob pena de configurar ato atentatório à justiça, nos termos do art. 774, inc. V, do CPC, se comprovada a relutância da parte executada na indicação dos bens. Nesse sentido, os seguintes arestos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS AO INSS E AO MINISTÉRIO DO TRABALHO. DESNECESSIDADE. CONSULTA. SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS (SNIPER). INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. SISBAJUD E RENAJUD JÁ CONSULTADOS. REDUNDÂNCIA. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA INDICAR BENS À PENHORA. ART. 774, V, DO CPC. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Diante de informação obtida mediante consulta pública ao Portal da Transparência do Governo Federal, é evidente que a parte agravante e o Juízo já dispõem de elementos materiais adequados para a instrução de eventual pedido de penhora de rendimentos do agravado. Por consequência lógica, é desnecessária a expedição de ofícios ao INSS e ao Ministério do Trabalho, sobretudo em deferência aos princípios da celeridade e da economia processual. 2. O sistema SNIPER é mais voltado para a investigação de crimes e recuperação de ativos nas infrações penais que envolvem ocultação de patrimônio, como a lavagem de capitais, o que destoa da finalidade pretendida nestes autos, por envolver a quebra de sigilo de dados bancários e tributários em amplitude maior do que a necessária para os fins da execução civil. Logo, a medida pleiteada pelo exequente não atende ao princípio da proporcionalidade. 3. Até o presente momento, as buscas por bens penhoráveis foram feitas pelo Juízo de origem em sistemas que também compõem a base de dados do SNIPER, tais como o Sisbajud e o Renajud, de modo que a pesquisa requerida é medida redundante e, por isso, desnecessária. 4. O art. 774, V, do CPC autoriza que o Juízo, de ofício ou a requerimento, promova a intimação do executado a indicar bens sujeitos à penhora e seus respectivos valores, sob pena de a sua negativa configurar ato atentatório a dignidade da justiça. 5. Embora seja do exequente o interesse de promover a execução, cabendo-lhe, portanto, diligenciar acerca de bens do devedor, conforme inteligência do art. 524, VII, do CPC, isso não retira do executado o dever de cooperar com o processo, à luz do mandamento imposto pelo art. 6o do CPC. 6. Se o credor atua de forma diligente no processo, realizando pesquisas de bens para satisfação de seu crédito, seja por meios próprios ou com o auxílio do Poder Judiciário, tem-se por legítimo o pedido de intimação do executado para que indique bens passíveis de penhora, conforme preconiza o art. 774, V, do CPC. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (AGI 0752518-51.2023.8.07.0000, Rel. Desa. Sandra Reves, 7a Turma Cível, julgado em 28/2/2024, DJE 13/3/2024. Grifado) CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA INDICAR BENS À PENHORA. CABIMENTO. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À JUSTIÇA. POSSIBILIDADE. ART. 774, INCISO V E PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. 1. A indicação de bens à penhora constitui ônus do credor, sendo, todavia, possível atribuí-lo ao devedor, desde que exaurida todas as diligências possíveis à disposição do exequente, a teor do art. 774, inciso V, do CPC, e segundo os princípios da cooperação e efetividade da execução. 2. Sendo evidente que o cumprimento de sentença tramita há mais de um (01) ano, sem que o exequente tenha logrado localizar bens penhoráveis em nome da parte executada, a despeito das diligências já realizadas, é cabível a adoção da medida pretendida, a fim de intimar pessoalmente a devedora para indicar bens passíveis à constrição patrimonial. 3. A inércia injustificada do devedor em indicar bens à penhora configura prática de ato atentatório à dignidade da justiça, passível de aplicação de multa, na forma do art. 774, inciso V e parágrafo único, do CPC. 4. Agravo de instrumento provido. (AGI 0735049-89.2023.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, julgado em 25/1/2024, PJe 15/2/2024. Grifado) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE PATRIMÔNIO. FRUSTRAÇÃO. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO. INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. POSSIBILIDADE. COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A intimação do executado para informar se possui bens penhoráveis é medida consentânea com o princípio da cooperação processual, de forma que somente haverá configuração de ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 774, inciso V, do CPC, se o executado permanecer silente, fornecer informações inverídicas, ocultar patrimônio ou se comportar de maneira contrária à boa-fé objetiva. 2. Se o exequente adotou postura diligente para localizar bens penhoráveis e não obteve êxito, a intimação do executado para informar se possui bens passíveis de penhora, sob as penas do art. 774, inciso V e parágrafo único, do CPC é medida adequada ao prosseguimento da execução e à busca da satisfação do crédito. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. AGI 0722516-98.2023.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, julgado em 25/10/2023, DJE 9/11/2023. Grifado) Nesse quadro, evidencio a probabilidade de provimento do recurso. Todavia, não vejo o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação por aguardar o julgamento colegiado, que é regra nesta instância. Com efeito, a mero arquivamento provisório dos autos originários não caracteriza periculum in mora, pois o processo poderá ser desarquivado na eventualidade de provimento do agravo de instrumento ou quando forem indicados bens à penhora (art. 921, § 3o, do CPC). Deveras, nada obsta aguardar decisão de mérito, após o que, se provido o recurso, será possível a realização da diligência requerida, sem qualquer prejuízo. Assim, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 15 de agosto de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator